Tribunal: TJDFT
Processo: 0701030-28.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0701030-28.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIDNEI PIRES TEIXEIRA AGRAVADO: ROGERIO ALBERNAZ DESPACHO Concedo o derradeiro prazo de 10 dias para cumprimento do despacho de ID 18935108, pena de julgamento do processo no estado em que se encontra. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem os autos imediatamente conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 21 de setembro de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito